Tribunal: TJDFT
Processo: 0734845-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Número do processo: 0734845-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: JESSICA SOARES ROSALINA RELATOR: ROMULO DE ARAUJO MENDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento sob a relatoria do d. desembargador Rômulo de Araújo Mendes, conclusos a esta relatoria para análise de pedido liminar, na condição de substituta legal, nos termos dos artigos 82, § 2o e 90 do RITJDFT. Como parte do relatório, adoto o despacho proferido pelo d. relator originário, ao apreciar a admissibilidade do recurso: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BRADESCO SAÚDE S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Provisório de Decisão no 0707776-49.2021.8.07.0019, rejeitou a impugnação para reduzir a multa cominatória arbitrada por descumprimento de ordem judicial proferida no bojo da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização no 0706863-67.2021.8.07.001. Em suas razões recursais, parte agravante narra que, visando cumprir integralmente a decisão judicial, no dia 13.10.2021, entrou em contato com o setor de autorização do Hospital Santa Helena. Do mesmo modo, afirma ter sido feito contato no dia 14.10.2021, por meio de ligação telefônica, contudo, a agravada afirmou não possuir pedido médico para realização do exame, bem como médico responsável pelo seu tratamento. Compulsando os autos, verifica-se que tais fatos não foram apresentados perante o Juízo de primeira instância, de forma que não é possível o exame de tal pedido em sede recursal. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de possível conhecimento parcial do recurso, por eventual supressão de instância. O agravante, Bradesco Saúde S/A, intimado para se manifestar sobre a possibilidade de seus argumentos importarem em supressão de instância, sustentou, em suma, “a fundamentação da r. despacho se distancia da interpretação jurisprudencial mais atual do egrégio Superior Tribunal de Justiça”. Aduziu que segundo o STJ, para a juntada de documento novo em instância recursal “devem estar presentes 3 (três) requisitos: (i) não se trate de documento indispensável à propositura da ação; (ii) não haja indício de má-fé; e (iii) seja ouvida a parte contrária, garantindo-se o contraditório”. Acrescentou que “nem as normas processuais de regência, tampouco a jurisprudência que se sedimentou no âmbito dos Tribunais condicionam a apresentação de documento novo em momento contemporâneo à estabilização da demanda à menção na inicial da impossibilidade de apresentação dessa documentação naquele momento”. Guia de preparo e comprovante de pagamento (Ids 40347226 e 40347218). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Concretamente, não estão evidenciados tais requisitos, por mais que o agravante sustente a probabilidade e o risco de sua pretensão. Conforme relatado, o agravante insurge-se quanto à decisão proferida no curso de execução provisória (proc. 0707776-49.2021.8.07.0019), de multa cominatória por descumprimento de decisão, concessiva de tutela provisória de urgência, em ação de conhecimento (proc. 0706863-67.2021.8.07.0019) proposta pela agravada contra o agravante. Em suma, o agravante alega que a multa é indevida porque não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da demanda, bem como porque, logo que intimado, teria cumprido a decisão concessiva da liminar. De forma subsidiária, alega que o valor é exorbitante e desproporcional. A despeito dos argumentos expostos nas razões recursais, é inconteste que entre a intimação para cumprimento da determinação judicial (ocorrida no dia 14/10/21) e a realização do procedimento (em 18/12/21), passaram-se 65 dias. Prazo muito superior ao conferido pelo Juízo a quo, fixado em 24 horas. É o que se extrai do dispositivo da decisão interlocutória, objeto do pedido de cumprimento provisório (Id 106403670, do processo de referência): 17. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar à parte ré, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, que autorize integralmente, no Hospital Santa Helena (ID 104714125), o procedimento cirúrgico de paratireoidectomia indicado no relatório médico de ID 103296639, com todos os medicamentos, materiais e demais procedimentos necessários, inclusive internação, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). – grifo nosso. Na verdade, o procedimento somente foi possível porque diante da inércia do agravante, no dia 16/11/2021, foi promovido o bloqueio judicial de R$ 8.000,00 para custeio do tratamento do exequente, em decisão interlocutória com os seguintes fundamentos (Id 108657849, do processo de referência): 1. Decisão de ID 105465161, datada de 08/10/2021, concedeu tutela de urgência para determinar à ré, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, que autorize integralmente, no Hospital Santa Helena, o procedimento cirúrgico de paratireoidectomia indicado no relatório médico de ID 103296639, com todos os medicamentos, materiais e demais procedimentos necessários, inclusive internação, sob pena de multa diária. 2. Petição de ID 106194104 aponta a inércia da parte demandada quanto ao cumprimento da decisão judicial. 3. Por sua vez, decisão de ID 106201802 concedeu à parte ré o prazo de 02 (dois) dias para se manifestar, tendo transcorrido o prazo in albis, conforme certidão de ID 106832484. 4. Em 25/10/2021, em desacordo com a decisão que concedeu tutela de urgência e com a decisão que fixou prazo de manifestação, a parte ré, por meio da petição de ID 106894045, tão somente requereu dilação do prazo por mais 05 (cinco) dias. 5. Não obstante isso, até a presente data (16/11/2021), não houve manifestação da demandada. 6. Na petição de ID 10849003, a parte autora pugna pelo bloqueio judicial de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para o custeio dos honorários da equipe do médico conveniado ao Bradesco e ao Hospital Alvorada. 7. É o breve relato. Passo a decidir. 8. Dispõe o art. 139, IV, do CPC que incumbe ao juiz determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 9. No caso em foco, é evidente a falta de compromisso da ré com as decisões judiciais, não se mostrando eficaz o arbitramento de "astreintes" para pressionar a parte demandada para a satisfação da tutela de urgência deferida. 10. Conforme demonstrado pela própria parte ré no ID 104714125, o Hospital Alvorada faz parte de sua rede credenciada. 11. Como até agora se recusa a cumprir a decisão no Hospital Santa Helena, assume, portanto, a obrigação de custear as despesas, ainda que extraordinárias no Hospital Alvorada envolvendo honorários da equipe médica não credenciada. 12. Isso posto, considerando o exposto no documento de ID 108490009, determino o bloqueio judicial via SISBAJUD do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) das contas bancárias da ré para custeio dos honorários da equipe cirúrgica. 13. Realizado o bloqueio, expeça-se alvará de levantamento ou de transferência bancária do valor para conta bancária a ser indicada pela parte autora no prazo de 05 (cinco) dias. 14. Por questão de lealdade processual (art. 5o do CPC), deverá a parte demandante apresentar comprovante de utilização do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para pagamento dos honorários médicos, mediante juntada de recibo. Portanto, somente após ter sido cumprida a liminar, a agravada deu início à presente execução provisória da multa cominatória (proc. 0707776-49.2021.8.07.0019), pugnando, após a apresentação de emenda à inicial, pela condenação do agravante no valor de R$ 50.000,00 (Id 121513724, do referido processo). Em impugnação ao cumprimento de sentença, o agravante sustentou a inexigibilidade da multa cominatória, alegando que não descumpriu a decisão antecipatória da tutela. Repetiu que não houve recusa administrativa e defendeu que a multa seria exorbitante e desproporcional (Id 131103284, do cumprimento de sentença). Diante da referida impugnação, o Juízo a quo proferiu a decisão objeto da presente impugnação (Id 135095614, do cumprimento de sentença): Trata-se de cumprimento de decisão (astreintes) proferida em sede de tutela de urgência nos autos principais (ID 105465161 dos autos PJe 0706863-67.2021.8.07.001. A exequente aduz que a executada foi intimada para cumprimento da obrigação de fazer no dia 14.10.2021, contudo o procedimento cirúrgico foi realizado apenas no dia 18.12.2021. Assim, pede a execução de R$ 50.000,00 correspondente aos 65 dias de atraso no atendimento da ordem, acrescidos dos respectivos honorários advocatícios devidos (ID n. 121513724). A executada impugna o pedido sob alegação de que adotou todas as providências necessárias ao cumprimento da decisão tão logo intimada. Pede redução da multa, por entender excessiva (ID n. 132103284). A exequente alegou que o procedimento foi realizado apenas no dia 18/12/2021. Afirma que o valor da multa é razoável devido à sua resistência no cumprimento, aliada ao sofrimento diante do grave quadro de saúde (ID n. ID n. 134466888). É o relatório. Decido. Da análise dos autos, verifica-se a decisão de ID 105465161 (autos principais), datada de 08/10/2021, concedeu tutela de urgência para determinar à ré, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, que autorize integralmente, no Hospital Santa Helena, o procedimento cirúrgico de paratireoidectomia indicado no relatório médico de ID 103296639, com todos os medicamentos, materiais e demais procedimentos necessários, inclusive internação, sob pena de multa diária. A executada foi intimada para cumprir a decisão no dia 14/10/2021 ID n.105936641 dos autos principais). Em razão do descumprimento pela parte executada, foi determinado no dia 16/11/2021 o bloqueio judicial de R$ 8.000,00 para custeio do tratamento do exequente (ID 1108657849 dos autos principais. Apenas no dia 18/12/2021, após o levantamento do valor bloqueado pela exequente, foi realizado o procedimento cirúrgico pleiteado. No caso, restou demonstrado o efetivo descumprimento da decisão por 65 dias. Assim, a cobrança da multa no valor executado é medida que se impõe, em especial se observado que a multa é proporcional e razoável no caso em questão, em que a devedora é portadora de doença grave – doença renal crônica, estágio 5, e em que mesmo dispondo de cobertura contratual, teve negada a realização da cirurgia de urgência solicitada. Assim, rejeito a impugnação. Desta forma, ainda que em um juízo de cognição sumária, não vejo plausibilidade na alegação do agravante, quando aduz que ter cumprido a decisão antecipatória da tutela. Ao contrário, as provas dos autos indicam que não atendeu prontamente ao comando judicial, tendo sido necessária a constrição judicial para adiantamento dos honorários do médico cirurgião. Também não vislumbro, de plano, que a multa seja excessiva ou arbitrária, tendo em vista que em muito superado o prazo fixado no decisum, sem que tenha sido apresentada uma justificativa razoável, para tantos dias sem o cumprimento da decisão. Por conseguinte, não se faz presente, de plano, a probabilidade do direito invocado. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrada aquela, como visto acima, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que decidiram pelo indeferimento da tutela de urgência, quando não estiverem atendidos os requisitos cumulativos erigidos pelo art. 300, caput, do CPC para a concessão: (...) 1. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. 1.1. Sua concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil. (...). (Acórdão 1620960, 07199440920228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 6/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...). 2. A tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência postulada em caráter cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir dano de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que, a despeito do seu caráter instrumental, sua concessão demanda a realização dos pressupostos legalmente estabelecidos (CPC, art. 300). (...). (Acórdão 1415888, 07009251720228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...). 1. Consoante o art. 300, do CPC, a medida de urgência de que decorre a antecipação dos efeitos da tutela inicial poderá ser deferida se os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o risco de dano ou ao resultado útil do processo, bem como a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (...). (Acórdão 1269270, 07128776120208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 28/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...). Destarte, em cognição não exauriente, própria deste momento processual, a ausência dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos ao relator originário. Brasília, 16 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora